Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2023-TCU-Plenário Considerando que o responsável Sr. Marcos do Rosario Bernardi (XXX.370.469-XX) faleceu em 26/6/2018 (peça 463), data anterior à prolação do Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário (peça 308), em 16/9/2020; Considerando, a instrução da unidade técnica (peças 523/524), anuída pelo MP/TCU (peça 525); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: expedir quitação ao Sr. Rogério Pedersen Monteiro (XXX.110.000-XX), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, ante o recolhimento da multa a ele aplicada por meio do item 9.8 do Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário (peça 308); expedir quitação ao Sr. Guilherme Lopes Maranhão (XXX.485.647-XX), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, ante o recolhimento da multa a ele aplicada por meio do item 9.11 do Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário (peça 308); reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Sr. Guilherme Lopes Maranhão (XXX.485.647-XX), no valor de R$ 2.354,98, a ser atualizado, em face do recolhimento a maior da multa, observando-se às orientações constantes no item 1.8.1 deste Acórdão; rever, de ofício, item 9.6 do Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário (peça 308), nos termos do art. 3o, inciso III, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com o acréscimo incorporado pelo art. 4o, § 2o, da Resolução/TCU 235/2010, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Marcos do Rosario Bernardi (XXX.370.469-XX), em razão do seu falecimento anterior à prolação do Acórdão condenatório, mantendo-se inalteradas as demais deliberações. 1. Processo TC- Processo 033.645/2015-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 038.109/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Armando Chinelatto Neto (XXX.068.276-XX); Celso Luiz Azevedo (XXX.839.878-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Cmsd Tecnologia Ltda (03.585.905/0001-69); Ednaldo Francisco de Oliveira (XXX.888.251-XX); Guilherme Lopes Maranhao (XXX.485.647-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Alberto Koth (XXX.743.820-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); Marcos do Rosario Bernardi (XXX.370.469-XX); Marina Cabral Rodrigues (XXX.270.741-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Nedson Luiz Micheleti (XXX.016.859-XX); Oracle do Brasil Sistemas Ltda (59.456.277/0001-76); Raphael Rezende Neto (XXX.777.021-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rogerio Pedersen Monteiro (XXX.110.000-XX); Rosevaldo Alves de Souza (XXX.352.321-XX); Valnei Batista Alves (XXX.956.816-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Isabela Mendes Magliano, Ana Flavia Rodrigues Araujo e outros, representando Roberto Nogueira Zambon; Debora Signorelli Carvalho (315.247/OAB-SP), Barbara de Abreu Mori (381.390/OAB-SP) e outros, representando Oracle do Brasil Sistemas Ltda; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Raphael Rezende Neto; Matheus Feitosa Gomes de Oliveira, Edson Pereira da Silva (5100/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Márcio Percival Alves Pinto; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Cleverson Tadeu Santos; Marcos Wengerkiewicz (024.555/OAB-PR), Juliano Arlindo Clivatti (025.703/OAB-PR) e outros, representando Cmsd Tecnologia Ltda; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Jorge Fontes Hereda; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Joaquim Lima de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao responsável Guilherme Lopes Maranhão (XXX.485.647-XX) que a devolução do crédito deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento, indicando esta deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como encaminhar cópia legível do documento de identidade; 1.8.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Augusto Nardes, para apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela empresa CMSD Tecnologia Ltda contra o Acórdão 2151/2022-TCU-Plenário , peça 514 (R5).